Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PROFISSIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Convém esclarecer que os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
2. Nos termos do art. 757, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
2.1. Embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760, do CC que a apólice as especifique de forma nominada.
3. O Código de Defesa do Consumidor admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o).
3.1. Havendo a previsão expressa e clara de que as doenças profissionais são excluídas da cobertura securitária, e não tendo a segurada provado a ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou por doença incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas, deve-se reformar a sentença que entendeu como devido pagamento do seguro.
4. Apelação conhecida e provida. Apelação adesiva prejudicada. Sentença reformada.